Tribunal: TJDFT
Processo: 0745867-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745867-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FILIPE DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: MARCOS LOPES COELHO, LIANA NEVES DE CARVALHO MATTIOLI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Liana Neves de Carvalho Mattioli e Marcos Lopes Coelho, em favor de Luis Filipe da Silva Rocha, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado nos autos no 0705214-04.2020.8.07.0019, referente aos autos da ação penal no 0705260-90.2020.8.07.0019 (ID 20602627). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/09/2020, juntamente com o coautuado Luis Filipe da Silva Rocha, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. A prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva pelo magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia nos autos no 0001913-90.2020.8.07.0019 (esse processo foi cancelado pelo Juízo a quo diante de duplicidade com o de no 0705260-90.2020.8.07.0019, conforme despacho de ID 74203437 proferido naqueles autos). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e outras duas pessoas, uma delas menor de idade, solicitaram uma corrida pelo aplicativo POP 99, da quadra 103 para a quadra 407 do Recanto das Emas, sendo atendidos pela vítima. Chegando ao destino, um dos passageiros pediu para verificar o valor da corrida, instante em que o coautuado Lucas, que estava sentado no banco atrás do motorista, deu uma “gravata” na vítima. Em seguida os passageiros desceram do veículo e quando a vítima, que se “arrastava para fora do automóvel”, tentou levantar, recebeu um soco e perdeu os sentidos. Disse a vítima que quando recobrou os sentidos os indivíduos estavam tentando sair do local com o veículo. A vítima relatou ainda que chegou a perder um dente em razão das agressões e que, além do veículo, foram subtraídos um telefone celular Samsung, a sua carteira, que continha R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, documentos pessoais e dois cartões bancários. O paciente e o coautuado ficaram em silêncio perante a autoridade policial. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e de Lucas Rodrigues Mendes, imputando-lhes os delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas agravado pela dissimulação e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores, e, quanto ao ora paciente Luis Filipe, ainda foi-lhe atribuído o crime do artigo 310 da Lei no 9.503/1997, nos seguintes termos: “1o SEQUÊNCIA DELITUOSA No dia 28/09/2020 (segunda-feira), entre 2h55min e 3h, na Quadra 103, Conjunto 6A, no Recanto das Emas/DF, os denunciados LUCAS RODRIGUES MENDES e LUÍS FILIPE DA SILVA ROCHA, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com a adolescente S. S. D. L. (...), mediante violência, grave ameaça, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, subtraíram, em proveito do trio: i) o veículo NISSAN/UNIQUE, placa PBJ 4061, cor preta; ii) 1 (um) aparelho celular Samsung J5, cor dourado; e iii) 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, bens pertencentes à vítima CARLOS ALBERTO ZACARIAS CARNEIRO FILHO. 2o SEQUÊNCIA DELITUOSA Nas mesmas circunstâncias, quais sejam, no dia 28/09/2020 (segunda-feira), entre 2h55min e 3h, na Quadra 103, Conjunto 6A, no Recanto das Emas/DF, os denunciados LUCAS RODRIGUES MENDES e LUÍS FILIPE DA SILVA ROCHA, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente S. S. D. L. (...), menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la. 3o SEQUÊNCIA DELITUOSA No dia 28/09/2020 (segunda-feira), entre 2h55min e 3h, na Quadra 103, Conjunto 6A, no Recanto das Emas/DF, o denunciado LUÍS FILIPE DA SILVA ROCHA, consciente e voluntariamente, permitiu, confiou e entregou a direção do veículo automotor NISSAN/UNIQUE, placa PBJ 4061, à adolescente S. S. D. L. (...), menor de 18 (dezoito) anos, pessoa não habilitada. Consta das peças informativas que a vítima é motorista de aplicativo e laborava pela madrugada quando foi atraída pelos denunciados, que simularam uma corrida. Dissimulando o intento criminoso e fingindo-se passageiros, os denunciados embarcaram no veículo da vítima, sendo LUÍS FILIPE no banco dianteiro e LUCAS e S. no banco traseiro. Durante o percurso, o denunciado LUCAS, que estrategicamente posicionou-se atrás do banco do motorista, anunciou o assalto e, valendo-se de recurso que dificultou a defesa, aplicou uma gravata na vítima, a qual perdeu os sentidos. A vítima foi arrebatada do interior do veículo pelo trio. Ato contínuo, quando o ofendido estava sentado na calçada, sem esboçar reação, o denunciado LUCAS desferiu-lhe um violento soco no rosto, chegando a quebrar o pivô que substituía o elemento dentário 11, afora outras lesões contusas atestadas no laudo de exame de corpo de delito da vítima. Executado o crime, o denunciado LUÍS FILIPE assumiu a direção do veículo, no qual o trio deixou o local. Após, os denunciados passaram a circular pela região, ocasião em que o denunciado LUÍS FELIPE permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor à adolescente SABRINA SUELLEN DUTRA LOPES, sabendo-a menor de idade e, portanto, não habilitada. [...]” (ID 74119628 dos autos de origem no 0705260-90.2020.8.07.0019) No presente habeas corpus, a Defesa alega que a prisão é medida excepcional, adstrita a um juízo de absoluta necessidade que não se verifica no caso, por se tratar de paciente que apresenta condições pessoais favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade. Destaca que ele primário, com bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa onde reside com sua família no mesmo local há mais de 20 anos, regularmente matriculado em instituição de ensino, de boa índole e que não é voltado à prática de atos ilícitos. Sustenta não haver elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pois não é pessoa perigosa, o modus operandi empregado não ultrapassou o comum para o crime de roubo, sequer havendo a utilização de qualquer tipo de arma, e a “violência empregada não foi extrema o suficiente para ser utilizada como argumento final para a manutenção da prisão”. Salienta que “a garantia da ordem pública se torna necessária para afastar o autor do delito do convívio social em razão de sua periculosidade, seja por ter praticado crime de extrema gravidade ou por ser pessoa voltada à prática reiterada de infrações penais, o que não se demonstra no caso concreto”. A Defesa acrescenta que o delito não causou comoção social porque sequer foi divulgado nos veículos de comunicação e que não há razão para manter sua segregação por não oferer alto grau de lesividade à segurança das pessoas. Registra que o Supremo Tribunal Federal decidiu não ser possível a execução da pena depois de decisão condenatória confirmada em 2a Instância, defendendo que, no caso, a prisão do paciente antes de culpa comprovada e formada viola o princípio da presunção de inocência. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Com relação ao cabimento da prisão preventiva, observa-se que, na espécie, a soma das penas máximas abstrata cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, corrupção de menores e entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada a conduzi-lo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar a sua periculosidade (ID 20602629, p. 48). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo a quo, ao fundamento de que a custódia se faz necessária e adequada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, e pela ausência de alteração fática e/ou jurídica, impedindo àquele Juízo revisar a decisão anterior do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 20602627). Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, pois, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública apresenta-se fundamentada. O fumus comissi delicti está demonstrado pela prisão em flagrante do paciente e do coautuado Lucas na posse do veículo e do celular subtraídos, pelo reconhecimento efetuado pela vítima, pela confissão da menor S. S. D. L. e, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente os delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, corrupção de menores e entrega de veículo automotor a pessoa não autorizada a conduzi-lo. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que a prisão preventiva do paciente se justifica para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, da qual se extrai a suposta prática de roubo em superioridade numérica – 03 (três) agentes –, sendo um deles uma menor de idade, cometido com violência real contra a vítima, motorista de aplicativo, que foi agredida com uma gravata e com um soco, que resultou na quebra de um dente e na perda dos sentidos da vítima. Assim, diversamente do defendido pela Defesa, houve violência exacerbada e desnecessária contra a vítima, que sequer reagiu diante do anúncio do roubo, até mesmo porque já foi surpreendida com uma gravata e, depois de deixar o veículo, foi novamente agredida, resultando dessa agressão a perda de um dente, além da perda dos sentidos. Tal contexto revela, por ora, que a liberdade do paciente representa perigo para a ordem pública, mostrando-se, pois, necessária e adequada. Portanto, em princípio, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente demonstra a sua periculosidade e a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA MAIOR VULNERABILIDADE OU DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada aos insurgentes, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos réus, consubstanciado na tentativa, em tese, da prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o emprego de três simulacros de arma de fogo e havendo, inclusive, a participação de um adolescente. Tais circunstâncias enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...] 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada.” (HC 602.160/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) Ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, apta a evidenciar a periculosidade do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador